Tribunal: TJSP
Processo: 2201358-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Agravo de instrumento - ação declaratória negativa cumulada com indenizatória por danos morais – insurgência contra o indeferimento da antecipação de tutela, ou seja, suspensão de cobrança e inibição de apontamento de nome em cadastro de inadimplentes - requisitos do artigo 300 do CPC verificados - probabilidade do direito e risco de dano - decisão reformada – recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997180
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2201358-84.2020.8.26.0000, da Comarca de Botucatu, em que é agravante
LUDMILA MILENE LORENÇON, é agravada SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
TERCIO PIRES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201358-84.2020.8.26.0000 -Voto no 9988 CG
2
Voto n. 9988 – 34a Câmara de Direito Privado
Agravo de instrumento n. 2201358-84.2020.8.26.0000
Origem: 1a Vara Cível do Foro de Botucatu
Agravante: Ludmila Milene Lorençon
Agravado: Sky Brasil Serviços Ltda.
Juiz de Direito: Marcus Vinicius Bachiega
Agravo de instrumento - ação declaratória negativa
cumulada
com
indenizatória
por
danos
morais
insurgência contra o indeferimento da antecipação de
tutela, ou seja, suspensão de cobrança e inibição de
apontamento de nome em cadastro de inadimplentes -
requisitos do artigo 300 do CPC verificados - probabilidade
do direito e risco de dano - decisão reformada recurso
provido.
Vistos.
Insurreição apresentada por Ludmila Milene
Lorençon em recurso de agravo de instrumento extraído de autos
de ação declaratória negativa cumulada com indenizatória por
danos morais que move em face de Sky Brasil Serviços Ltda.;
insurge-se contra r. “decisum” que carreou indeferida a
antecipação de tutela
suspensão de cobrança e inibição de
apontamento de nome em cadastro de inadimplentes; defende
presentes os requisitos à sua concessão, destacando, no alusivo, a
desembaraçada reversibilidade da medida.
Recurso tempestivo, sem preparo mercê da
condição de beneficiária de justiça gratuita e processado no efeito
devolutivo (fls. 46/47), registrada a oferta de contraminuta (fls.
52/54).
É, em síntese, o necessário.
A antecipação da tutela veio indeferida nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201358-84.2020.8.26.0000 -Voto no 9988 CG
3
seguintes termos: "Vistos. Defiro o beneficio
da assistência

judiciária
gratuita a parte autora. Da análise inicial, não
constato
o
preenchimento

dos
requisitos

exigidos
à
concessão
da tutela de urgência pleiteada
. Observo que há a
necessidade
de aperfeiçoamento
do contraditório,
a fim de
esclarecer
os fatos narrados na exordial. Destarte,
indefiro o
pedido de liminar."
Colhe, “data venia”, o inconformismo; ao
deferimento da tutela de urgência antecipada necessário salta o
preenchimento dos requisitos estampados no art. 300 do Código
de Processo Civil, de modo que reclamado quando presentes
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo
de dano ou de risco ao resultado útil do processo.
E no alusivo de se ver manifesta a relevância da
fundamentação - própria à demonstração da probabilidade do
direito; a autora carreou aos autos farto expediente
demonstrativo da incessante cobrança de débito - ao que diz
desconhecido; sinalizado emerge, no cenário, risco de
restrição creditícia por força do apontamento de seu nome
em órgão de proteção ao crédito, o que em afronta a direito
personalíssimo, é dizer, o de se apresentar na vida de relação
com identidade pessoal intacta; sem mácula.
Tem-se, destarte, em relevo a incerteza da
existência do débito, o que permeado por asseverada ausência de
relação jurídica entre as partes, recomendável a buscada
antecipação marcada por manifesta reversibilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201358-84.2020.8.26.0000 -Voto no 9988 CG
4
Acresça-se a condição de beneficiária de justiça
gratuita, o que faz dispensável a prestação de garantia, nos termos
do artigo 300, §1o, do Código de Processo Civil: “Art. 300. (...). “§ 1o
Para a concessão
da tutela de urgência,
o juiz pode, conforme
o
caso, exigir caução real ou fidejussória
idônea para ressarcir os
danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser
dispensada
se a parte economicamente
hipossuficiente
não puder
oferecê-la
.”
É tudo.
Dá-se, pois, nesses termos, pelo meu voto,
provimento ao recurso.
TÉRCIO PIRES
RELATOR